Tribunal: STF
Processo: Inq 1712
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-27
Data de publicação: 2002-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPRENSA: CRIME.
DECLARAÇÕES PRESTADAS A PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO. Lei 5.250, de 09.02.67, artigos 20 e 21.
        I. - Declarações veiculadas em periódico de circulação nacional
que contêm, pelo menos em tese, afirmativas caluniosas e difamatórias
tipificadas nos arts. 20 e 21 da Lei 5.250, de 1967. Atendidos os
requisitos inscritos no art. 41, CPP, deve a queixa ser recebida, a fim
de que se instaure a persecução penal.
       II. - Queixa-crime recebida.